Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015791-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT - CNPJ: 14.016.416/0001-02 (AGRAVADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), ANTHONY RYAN ALMEIDA OJEDA - CPF: 042.597.791-92 (AGRAVANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015791-14.2020.8.11.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ROSÁRIO OESTE

AGRAVANTE: ROSARIO-PREVI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

AGRAVADO: ANTHONY RYAN ALMEIDA OJEDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 23/09/2021

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DIRETO – PRETERIÇÃO DO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – AGILIDADE – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PAGAR A TEMPORALIDADE DA PENSÃO POR MORTE EM DISSENSSO COM O DISPOSTO NA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA

- MAIORIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE TEMPORAL DE ATÉ 21 ANOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Observado pelo magistrado que o Agravo de Instrumento está apto ao julgamento, perfeitamente possível a preterição do julgamento do Agravo Interno e análise direta do mérito do Agravo de Instrumento, com a perda de objeto do Agravo Interno, em nome da celeridade e praticidade processual.

A lei de previdência local não pode dispor de modo diverso do que disposto na Lei Geral da Previdência Lei 5o da Lei Federal 9717/1998 e ainda da Lei Geral da Previdência
LEI No 8.213/91, a fixar o limite temporal em lapso inferior aos direitos ali conferidos, se estendendo o pensionamento por morte até os 21 anos e não até a maioridade civil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA QUE DEU O EFEITO SUSPENSIVO NA LIMINAR DE ORIGEM.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão liminar do juízo de 1o grau que antecipou a tutela para manter o autor / agravado como pensionista do pai já falecido, perante a previdência de Rosário Oeste até que complete 21 anos de idade, aduzindo pela legalidade e possibilidade de autonomia do município dispor de maneira própria para que tal benefício seja concedido até a maioridade civil.

Inicialmente o Agravo de Instrumento foi remetido de forma equivocada ao TJMT, onde fora concedido o efeito suspensivo, em relação à liminar proferida em sede de 1o grau, sendo que, dessa decisão aviou-se ainda um Agravo Interno, pelo autor, questionando tal efeito suspensivo.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Costumo dizer que a interposição de Agravo Interno apenas atraso o trâmite processual, prova disso que, este Agravo de Instrumento já devia ter sido julgado há muito tempo, porém, se perdeu no emaranhado legal do Agravo Interno, atrasando a marcha processual.

Calha ainda o registro de que, o Agravo de Instrumento está maduro para o seu julgamento do mérito, em nada obstando ao relator a julgar o mérito do Agravo de Instrumento, de uma vez por todas, com a perda de objeto do Agravo Interno, o que será feito a seguir.

Prejuízo algum existe às partes, visto que, apesar do autor, na condição de agravado não ter apresentado as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, foi devidamente cientificado para tanto, porém, apenas aviou o Agravo Interno e quedou-se inerte, de onde, o aviamento de Agravo Interno, não suspende ou interrompe o prazo de aviamento das contrarrazões do agravo de instrumento, sendo que, uma coisa não se mistura com a outra.

Pois bem, feitos os esclarecimentos anteriores, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A liminar consolidada está em dissonância com vários precedentes do próprio TJMT, bem como, desta Turma Recursal
.

A Lei Complementar do Município de Rosário Oeste, LC 524/2014, no artigo 245, II, “a” impõe tal limitação de pensão por morte até a data da maioridade civil, sendo que a lei de regência local estava em vigor na data do óbito do genitor do autor, porém, em dissonância com o disposto no artigo 5o da Lei Federal 9717/1998 e ainda da Lei Geral da Previdência
LEI No 8.213/91
.

Assim já se posicionou o TJMT, em entendimento do qual coaduno em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A
MAIORIDADE

CIVIL
– LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de
Previdência
Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a
maioridade

civil
. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE — TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/91 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a
maioridade

civil
, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da
Previdência
Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

(N.U 1000155-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/10/2019)

Bem como também se pronunciou a Turma Recursal em tema idêntico, em diversas oportunidades:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MAIORIDADE

CIVIL
– 18 ANOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.o 8.213/1991. LEI GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5.o DA LEI N.o 9.717/1998. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão por morte proposta pelo Recorrente JOAO FELIPE DA LUZ ROMA, objetivando a percepção do benefício até o término da sua faculdade, ou sucessivamente, até completar no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade e no máximo 24 (vinte e quatro) anos de idade, bem como, a concessão do pagamento retroativo à data da suspensão do benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.

3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, in litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido.

5. Contudo, no que tange à manutenção do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte do Recorrente até os 21 (vinte e um) anos, tenho que o pleito comporta acolhimento.

6. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 4, de 15 de outubro de 1990, fixe como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a
maioridade

civil
, com o advento da Lei n.o 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da
Previdência
Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJ/MT 0011969-04.2015.8.11.0002 e 0005248-70.2014.8.11.0002).

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007030-22.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
MAIORIDADE

CIVIL
DA DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE – PRECEDENTE DO STJ – LIMITAÇÃO AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1002266-64.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Observa-se que a Lei Previdenciária da municipalidade confere direitos em qualidade inferior ao previsto em Lei Federal, sendo lei com linhas mestras a serem seguidas pelos diversos entes federados, padecendo de equívoco a anterior liminar concedida nos autos, a qual se corrige neste momento.

Desta feita, outro caminho não há que senão a revogação da medida liminar que anteriormente foi concedida neste feito de Agravo de Instrumento que tinha concedido o efeito suspensivo, com o julgamento a negar provimento ao Agravo de Instrumento aviado pela Previdência de Rosário Oeste.

Por óbvio, diante de tal concreção, o Agravo Interno aviado perde o seu objeto e sequer é caso de ser apreciado, sob pena de ao assim o fazer gerar apenas trabalho desnecessário e perda de tempo a todos, pois a este relator caberia a retratação, e somente após, colocar em pauta para julgar o Agravo de Instrumento, que já teria o seu objeto decidido, para mera confirmação posterior, sendo muito mais prático e ágil a sua finalização de uma vez por todas na presente oportunidade.

Faço o registro ainda, por derradeiro, que, apesar da liminar na origem, ao final não deixar de forma clara até quando o pensionamento iria ocorrer, por óbvio, que na fundamentação e ainda pelas jurisprudências juntadas, outro não é a conclusão de que a magistrada entendeu que, a pretensão do mesmo em ter o pensionamento até 24 anos ou término de faculdade, era inadmissível, acatando apenas até os 21 anos, dentro do prevê a Legislação Previdenciária.

ISTO POSTO
, conheço do Agravo de Instrumento e no mérito:

a)NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da decisão liminar concedida no feito de origem, para que o autor receba a pensão por morte
até que complete 21 anos de idade;

b)REVOGO
a liminar anteriormente concedida no presente Agravo de Instrumento;

c)DETERMINO
o restabelecimento da pensão em favor do autor / agravado no prazo de 10 (dez) dias;

d)DECLARO A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO AVIADO, com o julgamento do Agravo de Instrumento principal;

Faço o registro de que, eventuais valores aos quais o mesmo se viu privado em momento anterior à propositura da ação e ainda, no período de trâmite da ação e do Agravo de Instrumento, deverão ser apurados, mediante aritmética, pelo juízo de 1o grau, no momento da prolação da sentença.

Comunique-se ao juízo de origem sobre o teor da presente decisão.

Deve o feito na origem ser remetido para o trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, imediatamente.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021